Tribunal: TJMT
Processo: 1009899-90.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-07-05
Data de publicação: 2021-07-05

Ementa:
Recurso de Agravo de Instrumento no 1009899-90.2021.8.11.0000 – Capital
Agravante: Maristela Andreani Bueno
Agravado: Luiz Renato Packer Pozzobon
V I S T O S.
Trata-se de agravo de instrumento interposto por Maristela Andreani Bueno em face da r. decisão interlocutória proferida pela MMa Juíza de Direito da 9a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que nos autos da ação de execução que move contra Luiz Renato Packer Pozzobon, indeferiu o incidente de desconsideração da personalidade jurídica.
Ao proferir o despacho inicial deste recurso, determinei o encaminhamento de Ofício a douta juíza a quo acerca da r. decisão, para que preste as informações necessárias (id. 91799972).
Isso porque, as informações solicitadas ao Juízo são essenciais para o processamento e resolução do agravo interposto pela recorrente, sendo requisitadas com base no art. 1.019, inc. I, do CPC, contudo, ao compulsar os autos, verifico que as informações não foram prestadas, sem qualquer justificativa.
Sendo assim, determino a reiteração do Ofício encaminhado à MMa Juíza, determinando que preste as informações necessárias para o processamento e resolução do presente recurso.
Após, volte-me conclusos.
P. I.
Cuiabá, 05 de julho de 2021.
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Relator